Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da demonstração pela parte exequente de que diligenciou perante o cartório competente para solicitar o formal de partilha da exequente falecida IONILDE DE SOUZA LIMA, a fim de que viabilizar a sobrepartilha do precatório expedido em favor da credora originária, aguardem-se os autos na Secretaria para oportuna conclusão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a ausência de prejuízo ao executado. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador